Tribunal: STF
Processo: RHC 213692
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 703.846/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que os recorrentes Maciel Jesus dos Santos e Jackson Renan Silva Costa foram condenados em primeira instância, respectivamente, às penas de 8 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, e 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 20 dias-multa, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas); (e-doc. 1, p. 350-368).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 1, p. 124-133).



    4. Inconformada, a defesa protocolou, em 20/10/2021, habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, denegada a ordem pela Ministra Relatora. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperadas as penas-bases dos pacientes, uma vez inerentes ao tipo penal. Afirma que a premeditação, por si só, não constitui argumento apto a tornar as condutas mais censuráveis. Pondera ser insuficiente para valorar negativamente o vetor “circunstâncias do crime”, o curto período de tempo no qual a vítima teve sua liberdade restringida. Quanto às consequências do delito, alega que o abalo emocional da vítima não se presta a justificar uma maior reprovação da conduta, além de não terem sido produzidas provas seguras de que a ofendida sofreu significativos danos psicológicos. Articula a desproporcionalidade da elevação das penas-bases.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da decisão condenatória até o julgamento do recurso. No mérito, busca seja afastada a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena. 



    7. O Ministério Público estadual, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso ordinário (e-doc. 45).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina revelou ter a condenação transitado em julgado em 08/12/2021.



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, confirmando entendimento do Juízo sentenciante, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, considerou desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito. Eis o trecho do ato:



    “Para melhor evidenciar-se a situação do caso concreto, transcreve-se abaixo o teor da análise das circunstâncias judicias realizadas no decreto ora impugnado (Evento 108):



    Para o réu Maciel Jesus dos Santos:



    Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, justifica incremento. Isso porque, conforme foi apurado, a ação foi premeditada e orquestrada anteriormente pelos agentes, os quais saíram de suas residências já preparados para a prática do delito, inclusive portando simulacros de arma de fogo e capuzes para não serem reconhecidos, além de dividirem as tarefas da empreitada de forma específica, atribuindo ao réu Willian a condução do veículo empregado no roubo, ao réu Jackson a ação de abordar a vítima com o simulacro e colocá-la no veículo e ao acusado Maciel a tarefa de, dentro do automóvel, subtrair os pertences que a vítima trazia consigo. Tais circunstâncias demonstram a existência de dolo acentuado, justificando a punição da conduta com maior rigor (nesse sentido: Revisão Criminal n. 5000964- 30.2021.8.24.0000 e AgRg no AREsp 1356423/TO); o acusado registra antecedentes criminais (evento 3 - certidão de antecedentes criminais 2 do IP apenso e evento 39 do presente feito), os quais, contudo, induzem reincidência, razão pela qual serão utilizados apenas na segunda etapa da dosimetria, a fim de evitar bis in idem (Súmula 241 dos STJ); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade do agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias do delito também justificam sua valoração negativa. Isso porque, ainda que a restrição da liberdade da vítima não tenha ocorrido por tempo a justificar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso V, do CP, verdade é que ela teve tolhida por certo período sua liberdade de ir e vir, o que demonstra a necessidade de punição da conduta com maior rigor e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (nessa linha: ACrim. n. 0001604-24.2018.8.24.0033); as consequências, de igual maneira, devem ser valoradas de forma negativa, haja vista que conforme relatado pela vítima durante sua oitiva, após os fatos ela foi acometida por diversos problemas de ordem física (dores no corpo) e psicológica (episódios de esquecimento e amnésia) em razão da situação excepcional a que foi submetida. Assim, as consequências ocasionadas no presente caso extrapolam o limite da normalidade, sendo de rigor sua maior reprovabilidade (no mesmo sentido: ACrim. n. 0001476- 83.2018.8.24.0039); o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.



    Assim, existindo 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, o que representa 8 (oito) meses para cada uma, ficando a reprimenda acomodada em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.



    (...)



    Para o réu Jackson Renan Silva Costa:



    Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, justifica incremento. Isso porque, conforme foi apurado, a ação foi premeditada e orquestrada anteriormente pelos agentes, os quais saíram de suas residências já preparados para a prática do delito, inclusive portando simulacros de arma de fogo e capuzes para não serem reconhecidos, além de dividirem as tarefas da empreitada de forma específica, atribuindo ao réu Willian a condução do veículo empregado no roubo, ao réu Jackson a ação de abordar a vítima com o simulacro e colocá-la no veículo e ao acusado Maciel a tarefa de, dentro do automóvel, subtrair os pertences que a vítima trazia consigo. Tais circunstâncias demonstram a existência de dolo acentuado, justificando a punição da conduta com maior rigor (nesse sentido: Revisão Criminal n. 5000964- 30.2021.8.24.0000 e AgRg no AREsp 1356423/TO); o acusado não registra antecedentes criminais (evento 3 - certidão de antecedentes criminais 1 do IP apenso e evento 92 do presente feito); não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; inexistem elementos que permitam aferir a personalidade do agente; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias do delito também justificam sua valoração negativa. Isso porque, ainda que a restrição da liberdade da vítima não tenha ocorrido por tempo a justificar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso V, do CP, verdade é que ela teve tolhida por certo período sua liberdade de ir e vir, o que demonstra a necessidade de punição da conduta com maior rigor e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (nessa linha: ACrim. n. 0001604- 24.2018.8.24.0033); as consequências, de igual maneira, devem ser valoradas de forma negativa, haja vista que conforme relatado pela vítima durante sua oitiva, após os fatos ela foi acometida por diversos problemas de ordem física (dores no corpo) e psicológica (episódios de esquecimento e amnésia) em razão da situação excepcional a que foi submetida. Assim, as consequências ocasionadas no presente caso extrapolam o limite da normalidade, sendo de rigor sua maior reprovabilidade (no mesmo sentido: ACrim. n. 0001476-83.2018.8.24.0039); o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.



    Assim, existindo 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, o que representa 8 (oito) meses para cada uma, ficando a reprimenda acomodada em 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. (sem sublinhado no original)



    (...)



    Fazendo-se uma análise detida dos motivos pelos quais a Magistrada sentenciante negativou os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, e a forma como o crime foi praticado, inclusive pelo mal causado ao emocional da vítima, constata-se, de modo bastante claro, que a sentença não merece reforma.



    Veja-se que embora esteja-se diante de um suposto ‘eventual’ crime de roubo, como quer fazer crer a defesa, constata-se de forma bastante clara toda a manobra dos agentes, anteriormente ao momento do crime, bem como a evidente divisão de tarefas pelos três agentes, em que Willian foi o condutor do veículo, Jackson realizou a abordagem e Maciel a subtração dos pertences da vítima, já dentro do carro, resulta de um conluio bem engendrado, a fim de obter um resultado específico, por certo, sem erros.



    A vítima, por seu turno, que em um primeiro momento conseguiu tranquilizar-se na presença dos policiais, tendo inclusive condições de relatar os fatos, na sequência sofreu graves danos emocionais, os quais, inclusive, extrapolaram o âmbito emocional, chegando a comprometer o seu físico. E de tal modo que perdeu parte da memória pertinente aos fatos.



    Não se desconhece que o crime de roubo, por si só, é grave em sua essência, de natureza violenta ou de grave ameaça, e que por certo sempre deixa marcas em suas vítimas. Contudo, e ao mesmo tempo, não se pode rechaçar o fato de que cada pessoa reage de determinada maneira, de forma singular e pessoal. Sendo, neste ponto, que deve recair a atenção do julgador quando analisa as circunstâncias judiciais, com o fito de extrair as subjetividades de cada caso concreto e reconhecer se, no caso em análise, houve maior expressividade ou não em referidos elementos. E com isso avaliar cada crime de modo único em seu contexto, por seus aspectos e elementos próprios, e não proferir decisão generalizada, como se todos ocorressem da mesma forma e gerassem sempre as mesmas consequências.



    Diante de todos os elementos ora ressaltados, mas sobretudo pelo evidente respeito à exegese da julgadora de primeiro grau, cuja análise fora realizada de forma bastante clara e pontual, além de adequadamente fundamentada, reconhece o acerto da singularidade extraída do caso concreto, cujos aspectos, por certo, autorizam a majoração da pena nos termos colocados, sem qualquer possibilidade de reforma, tendo em vista que referida análise, diversamente da tese suscitada no apelo, manteve-se no campo subjetivo da questão sub judice, não comprometendo os limites inerentes ao tipo.



    Destarte, nega-se o pedido de exclusão das majorantes estabelecidas na primeira fase da dosimetria, mantendo-se a sentença proferida por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 1, p. 126-130).



    10. No julgamento do acórdão objeto do presente recurso, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme exposto, com os mesmos fundamentos, na dosimetria de ambos os Agravantes foram negativamente valoradas três circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.



    A culpabilidade, como circunstância judicial, é o grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente que destoa do próprio tipo penal a ele imputado. No caso em apreço, verifico que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para ao valorar negativamente o referido vetor, visto que:



    ‘(...) a ação foi premeditada e orquestrada anteriormente pelos agentes, os quais saíram de suas residências já preparados para a prática do delito, inclusive portando simulacros de arma de fogo e capuzes para não serem reconhecidos, além de dividirem as tarefas da empreitada deforma específica, atribuindo ao réu Willian a condução do veículo empregado no roubo, ao réu Jackson a ação de abordar a vítima com o simulacro e colocá-la no veículo e ao acusado Maciel a tarefa de, dentro do automóvel, subtrair os pertences que a vítima trazia consigo.’



    Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ‘(...) a premeditação do delito revela a maior reprovabilidade da conduta planejada, sendo razão ordinariamente aceita para o desfavorecimento do vetor da culpabilidade.’ AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021.)



    Nesse sentido:



    (...)



    As circunstâncias do delito, por sua vez, foram valoradas negativamente, ao argumento de que, ‘[...] ainda que a restrição da liberdade da vítima não tenha ocorrido por tempo a justificar a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso V, do CP, verdade é que ela teve tolhida por certo período sua liberdade de ir e vir, o que demonstra a necessidade de punição da conduta com maior rigor e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime’ (fl. 361). 



    Destaco que tais circunstâncias, de fato, destoam do tipo penal, denotando maior gravidade decorrente do modus operandi delitivo. Por oportuno, na espécie, a restrição de liberdade não foi utilizada para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria, o que afasta eventual tese de violação ao princípio do ne bis in idem.



    Nesse sentido:



    (...)



    Verifico, ainda, que as instâncias ordinárias também utilizaram fundamentação idônea para negativar as consequências do crime, pois foi consignado na sentença que, ‘[...] conforme relatado pela vítima durante sua oitiva, após os fatos ela foi acometida por diversos problemas de ordem física (dores no corpo) e psicológica (episódios de esquecimento e amnésia) em razão da situação excepcional a que foi submetida’ – o que extrapola o abalo inerente à violência ou à grave ameaça do delito de roubo.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: (...)” (e-doc. 26, p. 6-9; grifos nossos).



    11. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    12. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado nas penas-bases dos pacientes está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, os motivos pelos quais entenderam devida a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do delito, os quais extrapolam os elementos inerentes ao tipo penal de roubo.



    14. Consoante assentado pelo Tribunal de Justiça, a valoração negativa da culpabilidade se deu em razão de elementos diversos, pois cometido em contexto de divisão de tarefas e com uso de capuzes para dificultar o reconhecimento dos agentes. De outro giro, no tocante às circunstâncias do delito, destacou-se o modus operandi do crime no qual houve restrição da liberdade da vítima por certo período “o que demonstra a necessidade de punição da conduta com maior rigor”. Por fim, a valoração negativa do vetor consequência do crime também ficou devidamente fundamentada em razão da ofendida ter sido “acometida por diversos problemas de ordem física (dores no corpo) e psicológica (episódios de esquecimento e amnésia) em razão da situação excepcional a que foi submetida”.



    15. Saliente-se que o Magistrado sentenciante, ao levar em conta as três circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu a pena-base em 6 anos, ante o piso de 4 e o teto de 10 anos de reclusão. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo a sanção, na primeira etapa, se afastado 2 anos do mínimo previsto para o tipo.



    16. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    17. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 4. A premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena-base e não constitui elementar do delito imputado ao Paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 195.426-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 22/04/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Roubo Majorado. Penal e Processo Penal. Dosimetria. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade na via do habeas corpus. Presença, no caso concreto, de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como as circunstâncias do crime (premeditação) e suas consequências (abalo psicológico da vítima), que autorizam a elevação da pena-base. Agravo não provido. 1. A revisão da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias é matéria que, em regra, requer a análise do acervo fático-probatório, a qual é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: RHC nº 121.774/PE-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; RHC nº 112.940/MS, de minha relatoria, DJe de 26/3/13. 2. No caso, a premeditação foi apontada como circunstância a autorizar a valoração negativa da culpabilidade, o que é suficiente para justificar a majoração da pena e não constitui elementar dos delitos imputados ao paciente. Por outro lado, o abalo psicológico da vítima justificou a elevação da pena-base, pela incidência da circunstância judicial relativa às consequências do delito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 199.716-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 06/10/2021, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado. Dosimetria. Pena-base. Tema não analisado pelas instâncias antecedentes. Impossibilidade de sua apreciação. Inadmissível dupla supressão de instância. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Vários vetores desfavoráveis considerados de forma conglobada para incrementar a pena-base (culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias e consequências das infrações). Validade. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.897-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. PENA-BASE ELEVADA COM BASE NA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA QUE SURPREENDEU A DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios elegidos pelas instâncias ordinárias para fundamentar a pena-base aplicada. 6. Não há violação do princípio da correlação entre acusação e sentença na hipótese em que se confere nova capitulação jurídica aos fatos narrados pelo órgão acusatório. Inteligência do art. 383 do CPP. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021; grifos nossos).



    18. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator